Tribunal: TJMT
Processo: 1016730-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016730-91.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: WALDEIR NUNES DE SOUZA SILVA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO EM DOBRO – NÃO REGULARIZAÇÃO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – ART. 1.022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas na decisão, como pretende a parte embargante.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática deste Relator que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.
Em suas razões, de Id. 54717526, a embargante aponta a ocorrência de vício de omissão e contradição no decisum, porquanto restou devidamente comprovado que o protocolo do preparo recursal se deu dentro do prazo estabelecido na Resolução no 03/2018 e, principalmente, que houve indisponibilidade do sistema de emissão de guias no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeito infringente, para possibilitar o processamento do agravo de instrumento, declarando a desnecessidade do recolhimento em dobro.
A parte embargada, embora intimada, não ofertou contrarrazões nos autos, conforme Id. 55847963.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação da matéria, salvo nos casos em que, havendo a presença de quaisquer dos vícios apontados, sua correção leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a oposição de aclaratórios para correção de erro material (art. 1.022 do CPC).
Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No despacho embargado, restou consignado que a parte embargante não justificou a contento a irregularidade do pagamento do preparo realizado após 02 dias da data de distribuição.
Sabe-se que o prazo de 05 (cinco) dias concedido à parte pela Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, refere-se à juntada do preparo no processo distribuído, recolhido nos termos da legislação vigente, não sendo este o caso dos autos.
Portanto, em razão de tais fundamentos, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
Por fim, ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator